Tribunal: STF
Processo: Rcl 75055
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. contra decisão liminar proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 2396609-98.2024.8.26.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 130/DF. 



    Em síntese, a reclamante relata que publicou, em mídia escrita e televisiva, matéria relativa a supostos desvios de verbas da “Igreja Bola de Neve”, que teriam sido praticados pelo beneficiário do ato reclamado. 



    Sustenta que:



    2. Conforme apurado, Éverton teria se valido de “maquininhas de cartão” para receber o dízimo dos fiéis, por meio da SIAF. Em determinados meses, essa empresa faturou cerca de R$ 500 mil com o serviço. Paralelamente, a empresa “Filhos do Rei”, pertencente à irmã do ex-diretor, teria auferido aproximadamente R$ 1,5 milhão em serviços prestados à Bola de Neve.



    3. Tais informações foram publicadas pela mídia escrita1 e televisiva, trazendo ao conhecimento público fatos relevantes. Registrou-se, ainda, que haviam sido apresentadas “...certidões em nome da Bola de Neve e de Éverton Ribeiro, afirmando que não há investigação em andamento contra eles no Ministério Público”.



    4. Por fim, noticiou-se que a Justiça paulista determinou que Denise, corré na ação ordinária, passasse a responder pela igreja, ficando os antigos diretores proibidos de praticar atos em nome da Bola de Neve. (doc. 1, p. 3)



    Segundo aduz a reclamante:



    5. Não obstante a Reclamante ter divulgado relato objetivo e verossímil sobre condutas supostamente irregulares dos gestores da Bola de Neve — congregação com atuação em 34 países e que congrega mais de 650.000 fiéis — e ter dado espaço à versão do envolvido, o ora demandante requereu: 



    [...]



    7. Todavia, ao examinar o Agravo de Instrumento interposto, o Desembargador plantonista deferiu, em parte, a liminar:



    “...defiro, em parte, a liminar requerida, precisamente quanto ao item ‘a’ do pedido recursal, apenas para determinar que as rés se abstenham de associar o agravante aos procedimentos de desvio de verbas na Igreja Bola de Neve, em curso perante o Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como que a primeira ré retire do ar, de todas as plataformas de notícias, redes sociais, dentre outros, todo e qualquer conteúdo que veicule as afirmações que constam nas referidas matérias elencadas nos autos, que vinculam o agravante à prática de crime contra a Igreja BOLA DE NEVE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da ordem judicial, sob pena de multa diária a ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).” 



    [...]



    10. Tal ato judicial contraria frontalmente o entendimento consolidado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 130/DF, optando pela interdição liminar de reportagem licitamente produzida e veiculada em vez de preservar a livre divulgação da informação, ao menos até a comprovação de uma eventual abusividade (e após a devida instauração do contraditório). Ademais, desconsiderou-se a possibilidade de reparação por meio de indenização, conforme vem decidindo reiteradamente este Supremo Tribunal, sem apresentar qualquer justificativa que pudesse autorizar essa excepcionalíssima intervenção estatal na atividade jornalística. (doc. 1, pp. 4-5)



    Requer a reclamante:



    [a]o final, o julgamento procedente da presente Reclamação, cassando-se em definitivo o ato judicial impugnado, de forma a liberar, em favor da sociedade, a circulação das informações contidas na reportagem censurada, bem como a vedar nova imposição de censura prévia à Reclamante em relação ao mesmo fato, preservando-se a autoridade do venerando acórdão proferido na ADPF nº 130/DF. (doc. 1, pp. 10)



    Considerando a propositura da ação durante o recesso forense, o Ministro Vice-Presidente Edson Fachin, no exercício da Presidência, deferiu a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, nos seguintes termos:



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possibilidade de violação da decisão desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos definitivos. 



    Destarte, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito desta reclamação. (doc. 11, p. 7)



    As informações foram prestadas (doc. 18).



    O beneficiário do ato reclamado apresentou agravo regimental e, posteriormente, contestação (docs. 25 e 29).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer, com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE RECLAMADA. NÃO CARACTERIZADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES.- - Parecer pela improcedência da reclamação. (doc. 34, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    Observo que não é necessário o esgotamento de instâncias para o cabimento de reclamação com parâmetro em precedente vinculante fixado em controle concentrado de constitucionalidade:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instancias ordinárias. 4. Terceirização da atividade-fim. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324. 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 65.887 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2024).



    Na mesma linha: Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024. 



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada descumpriu a orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante aponta violação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido por ocasião do julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação” (grifei).



    O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e a de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. 



    Isso porque, nas palavras do Relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado Democrático de Direito. 



    No caso concreto, discute-se a licitude de manifestações da reclamante também em site de notícias, portanto, fora de veículos tradicionais de imprensa. Assim, em um primeiro momento, deve-se indagar se a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130/DF, pode ser considerada paradigma válido para a análise do cabimento desta reclamação constitucional. 



    A resposta, na minha compreensão, é positiva. 



    A reclamante é notória empresa de produção de conteúdo jornalístico. De toda forma, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal, não se exige diploma para a atividade de jornalista (RE 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2009).



    No mais, em termos normativos, pode-se dizer que o principal efeito do julgamento da ADPF 130/DF foi a declaração de que toda a Lei n. 5.250/1967 não foi recepcionada pela Constituição de 1988. De fato, a Lei n. 5.250/1967 pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” e não apenas a liberdade de veículos jornalísticos tradicionais. 



    Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. Ademais, é de conhecimento comum que grande parte da população utiliza sites de notícias e redes sociais para se manter informada. 



    Nos termos do julgamento da ADPF 130/DF, a imprensa não está circunscrita a um órgão ou uma pessoa jurídica que divulga informação, mas inclui a própria atividade que pretende trazer a informação a um número indeterminado de pessoas. Então, o traço distintivo da imprensa é a comunicação social. 



    Nas palavras do Ministro Ayres Britto, em seu voto condutor do julgamento da ADPF 130/DF:



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como “a medida de todas as coisas”. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de “liberdade de informação jornalística” (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, “empresas”, “meios”, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos. 



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal (grifei).



    É certo que o Ministro Ayres Britto, em seu voto, excluía do conceito de imprensa as atividades por meio da rede mundial de computadores, a internet, por falta de previsão constitucional, que, segundo Sua Excelência, se explicaria pela própria data da promulgação da Constituição Federal, período em que tal tecnologia ainda era muito incipiente (item 23 de seu voto na ADPF 130/DF). 



    Seja como for, atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito à liberdade de expressão, em casos de manifestações na internet e nas redes sociais, ainda que não realizada por meio de órgãos tradicionais de imprensa.



     No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023 – grifei).



    EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023).



    Feitas essas reflexões, pela possibilidade de se considerar a ADPF 130/DF como paradigma para o conhecimento desta reclamação, passo ao exame do pedido. 



    A reclamante, em seu site de notícias, afirmou:



    Ex-diretor da Bola de Neve criou empresa para receber dízimo de fiéis e faturou R$ 500 mil



    Empresa é a mesma que era responsável pela árvore de natal que também desabou, no ano passado, em Niterói



    A denúncia envolvendo um suposto desvio de dinheiro na Igreja Bola de Neve está sendo investigada pelo Ministério Público sob sigilo, mas informações obtidas pela Band apontam que um ex-diretor da instituição teria criado uma empresa de maquininhas de cartão e faturado quase R$ 500 mil em alguns meses. 



    O processo de divórcio entre o apóstolo Rina e a pastora Denise, fundadores da Bola de Neve, detonou uma batalha interna pelo poder. Com a morte de Rina, Denise se tornou presidente da igreja e denunciou supostas irregularidades cometidas por integrantes da diretoria, foi aí que o grupo tentou impedir a posse dela. 



    A Justiça decidiu que Denise responde pela igreja e determinou que os antigos diretores estão proibidos de fazer qualquer coisa em nome da Bola de Neve. 



    Denise teria passado um ‘pente fino’ nas contratações feitas pelo ex-diretor financeiro da igreja, Éverton Ribeiro. Ele teria contratado empresas dele e de sua irmã para prestarem serviços para a igreja. 



    Éverton criou uma empresa de maquininhas de cartão para receber o dízimo dos fiéis, a SIAF. Em alguns meses, essa empresa faturou quase R$ 500 mil com o serviço. Paralelamente, a empresa “Filhos do Rei”, da irmã do ex-diretor, faturou cerca de R$ 1,5 milhão prestando serviços para a Bola de Neve. 



    Mesmo sem poderes para representar a igreja, o escritório Urbano Vitalino Advogados informou ter solicitado certidões em nome da Bola de Neve e de Éverton Ribeiro, afirmando que não há investigação em andamento contra eles no Ministério Público. (doc. 3)



    A reportagem jornalística televisiva, sob o nome “Bola de Neve: MP apura irregularidades” foi ao ar no “Jornal da Band”, de 17/12/2024, conforme link disponibilizado nos autos: https://www.youtube.com/watch?v=mPSUePiVe70 > acesso em 5/3/2025, a partir do 27:24)



    A justificar a restrição da liberdade de manifestação de pensamento, em decisão liminar, o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 2396609-98.2024.8.26.0000 assentou:



    Ao que parece, está demonstrado, através de documentos juntados aos autos, tais como pesquisas feitas na rede mundial de computadores, que o recorrente não está sob investigação por desvios de verbas na Igreja Bola de Neve. Aliás, consta dos autos certidão, emitida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que atesta que o agravante não está sendo investigado por tais fatos, o que atribui uma certa verossimilhança às alegações do ora descontente.



    Portanto, a meu sentir, diante do que consta dos autos, é clara a desvinculação, ao menos até o momento, da pessoa do agravante em relação à procedimentos de investigação, em trâmite junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Versando sobre desvios de verbas no âmbito da igreja Bola de Neve. De fato, tais investigações existem, mas não mencionam o nome e muito menos apontam envolvimento do recorrente com tais fatos.



    Por tais razões, entendo que há “periculum in mora” ou risco ao resultado útil do processo, como também a probabilidade do direito invocado, ad instar do que preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil, na medida em que, demonstrada, ao menos nesta fase, a não participação do recorrente em quaisquer dos fatos que estão sendo apurados no âmbito do Ministério Público envolvendo a Igreja Bola de Neve. 



    Assim, seria extremamente prejudicial ao queixoso, e provavelmente irreversíveis os efeitos, se persistirem a veiculação de notícias vinculando-o aos referidos acontecimentos. Na verdade, nada mais poderá ser feito de modo que se obtenha a “restitutio in integrum”. Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, já que, caso fique demonstrado posteriormente o envolvimento do agravante nos fatos, a primeira ré poderá noticiar tais fatos posteriormente, não acarretando risco de prejuízo à honra e reputação de ninguém.



    [...]



    Por tais motivos é que defiro, em parte, a liminar requerida, precisamente quanto ao item “a” do pedido recursal, apenas para determinar que as rés se abstenham de associar o agravante aos procedimentos de desvio de verbas na Igreja Bola de Neve, em curso perante o Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como que a primeira ré “retire do ar, de todas as plataformas de notícias, redes sociais, dentre outros, todo e qualquer conteúdo que veicule as afirmações que constam nas referidas matérias elencadas nos autos, que vinculam o agravante à prática de crime contra a Igreja BOLA DE NEVE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da ordem judicial, sob pena de multa diária a ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais),” tal como pleiteado. (doc. 6, pp. 2-4 - grifei)



    Nota-se, com o devido respeito, que a decisão reclamada não justifica adequadamente a imposição da restrição à liberdade de manifestação de pensamento. Não há, na base empírica da decisão reclamada, nenhum dado a indicar que a notícia seja falsa, injuriosa ou difamante, hipóteses que poderiam justificar a retirada da publicação, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 995 RG. 



    Ao contrário, apesar das certidões indicadas pelo beneficiário do ato reclamado, na base empírica da decisão reclamada está fixado que de fato “investigações existem” sobre o desvio de verba da “Igreja Bola de Neve”.



    Por oportuno, observo que, tanto na notícia televisiva quando na notícia escrita em seu site, a reclamante deu espaço ao direito de resposta do beneficiário do ato reclamado, que defendeu que inexistiam quaisquer investigações em seu nome. No mais, também a reclamante não fez nenhuma afirmação peremptória de que o beneficiário do ato reclamado seria o responsável pelo desvio da verba, ou que as investigações teriam se encerrado. 



    Por outro ângulo, verifico que existe interesse jornalístico no relato em questão, pois se refere a questões de desvio de verba em organização religiosa amplamente conhecida.



    No caso em apreço, as liberdades de expressão do reclamante e de informação de seu público foram colocadas em segundo plano em relação ao direito de imagem do beneficiário do ato reclamado, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais. 



    Assim, a decisão reclamada afrontou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos da ADPF 130/DF.



    Nessa direção, vejam-se decisões do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente:



    RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de opinar, de criticar (ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente ‘a posteriori’, nos casos em que se registrar prática abusiva – inocorrente na espécie – dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. Precedentes (Inq 870/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. “Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem estar e protejam sua liberdade” (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, “ex parte Principis”, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou “astreinte” (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 15.243- AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 20.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol). – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e